Tribunal: STF
Processo: RHC 179058
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Moises Reategui de Souza interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado: 



    PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. DISPENSA ILEGAL DE LICITAÇÃO E PECULATO-DESVIO. "OPERAÇÃO ECLÉSIA". ALEGADAS NULIDADES OCORRIDAS NA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. MATÉRIAS ANTERIORMENTE EXAMINADAS NO HC 351.763/AP. REITERAÇÃO. PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. PRINCÍPIO DA SERENDIPIDADE. FATOS NOVOS E RELEVANTES OCORRIDOS APÓS A CONDENAÇÃO. MATÉRIA NÃO DEBATIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. 



    1. Em relação à possibilidade de o Ministério Público promover investigação de natureza penal, "os artigos 5º, incisos LIV e LV, 129, incisos III e VIII, e 144, inciso IV, § 4º, da Constituição Federal, não tornam a investigação criminal exclusividade da polícia, nem afastam os poderes de investigação do Ministério Público", consoante firmado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 593.727/MG. 



    2. Tese: o Ministério Público dispõe de atribuição para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal. 



    3. Os poderes investigatórios do Ministério Público são implícitos, corolários da própria titularidade privativa do Parquet em promover a ação penal pública (Constituição da República, art. 129, I). Contudo, a Constituição, em seu art. 129, VIII, confere expressamente ao Ministério Público a atribuição de requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito à autoridade policial, independentemente de sindicabilidade ou supervisão judicial. 



    4. O art. 5º do Código de Processo Penal, em seus incisos I e II, dispõe que, nos crimes de ação penal pública, o inquérito será iniciado de ofício ou mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para o representar. Nesses termos, o próprio Ministério Público pode requisitar a instauração de inquérito policial, sem necessidade de prévia submissão do pleito ao Poder Judiciário, razão pela qual, na hipótese de procedimento investigatório criminal instaurado pelo próprio Parquet, não há falar igualmente em pedido formal de autorização judicial. 



    5. As nulidades arguídas na impetração já foram objeto de exame nesta Quinta Turma, por ocasião do julgamento do HC 351.763/AP, da relatoria do em. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no âmbito da Ação Penal originária n. 001417-13.2012.8.03.000, na qual figura também como réu o ora paciente. 6. Hipótese em que não se cogita de violação do princípio do promotor natural, porquanto durante as investigações surgiram indícios de envolvimento de agente com prerrogativa de foro nos fatos averiguados no inquérito civil (encontro fortuito de provas – princípio da serendipidade), oportunidade em que os autos foram imediatamente remetidos ao Procurador Geral de Justiça. 



    7. Os “fatos novos e relevantes” suscitados pelos impetrantes não foram objeto de deliberação pelo TJAP, no julgamento da ação penal originária, razão pela qual se evidencia a incompetência desta Corte para o seu exame, sob pena de indevida supressão de instância. 



    8. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.



    (HC 459.186, ministro Ribeiro Dantas)



    Contra esse acórdão, foram opostos embargos de declaração, os quais restaram rejeitados.



    Pretende, em síntese, a declaração de nulidade do acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça, em rezão de suposta violação ao art. 93, IX, da CF. Busca, ainda, “a exclusão das provas originárias do processo 45.398-26.2011, as quais aparelham a ação penal 801-67.2014.8.03.0000”, em decorrência de fatos novos. 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso, assim ementado: 



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO ECLÉSIA. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO E PECULATO. DELITOS PRATICADOS NO ÂMBITO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ POR VÁRIOS ACUSADOS, ENTRE OS QUAIS O RECORRENTE, DEPUTADO ESTADUAL. RECURSO ORDINÁRIO SUSTENTANDO NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E NULIDADE DAS PROVAS UTILIZADAS PARA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO ANALISADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ENTREGUE, AINDA QUE DE FORMA CONTRÁRIA AOS INTERESSES DO RECORRENTE. LICITUDE DAS PROVAS E CONSTITUCIONALIDADE DOS PODERES DE INVESTIGAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO JÁ RECONHECIDOS EM OUTROS PROCESSOS NO ÂMBITO DESSE PRETÓRIO EXCELSO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    É o relatório. 



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso no que toca às alegações de nulidade das provas, uma vez que a matéria já foi devidamente apreciada por esta Corte, nos autos do RHC 138.119, ministro Celso de Mello, cuja ementa transcrevo:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS SUPOSTA NULIDADE DO PROCESSO PENAL CONDENATÓRIO INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS DE PRODUÇÃO DE PROVA FORMULADOS PELA DEFESA DO ACUSADO ALEGADA IMPRESCINDIBILIDADE DAS DILIGÊNCIAS REQUERIDAS CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS INVIABILIDADE DESSA ANÁLISE NA VIA SUMARÍSSIMA DO HABEAS CORPUS DECISÃO, ADEMAIS , QUE SE ENCONTRA ADEQUADAMENTE MOTIVADA LEGITIMIDADE DESSE ATO DECISÓRIO COMPETÊNCIA DISCRICIONÁRIA DO JUIZ, QUE LHE PERMITE , A PARTIR DA AVALIAÇÃO CRITERIOSA QUANTO À CONVENIÊNCIA, UTILIDADE OU NECESSIDADE DA MEDIDA, ORDENAR , OU NÃO , SEMPRE EM DECISÃO FUNDAMENTADA, A ADOÇÃO DESSA PROVIDÊNCIA DE CARÁTER INSTRUTÓRIO NÃO OCORRÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA DOUTRINA PRECEDENTES AUSÊNCIA , AINDA , DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO PARA O RÉU PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO PRECEDENTES PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO .



    INADMISSIBILIDADE DE EXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA EM SEDE DE HABEAS CORPUS



    O processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo ( a ) de promover a análise da prova penal, ( b ) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, ( c ) de provocar a reapreciação da matéria de fato e ( d ) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes .



    INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA VEICULADO EM DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA : HÍPOTESE DE INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA



    Inexiste qualquer nulidade no procedimento do Magistrado que indefere , motivadamente , pedido de produção de provas, pois , como se sabe , o juiz exerce , nessa matéria, irrecusável competência discricionária, que lhe permite , a partir de uma avaliação pessoal quanto à conveniência, utilidade ou necessidade da medida, ordenar , ou não , sempre em decisão fundamentada, a adoção dessa providência de caráter instrutório. Doutrina . Precedentes .



    NULIDADE PROCESSUAL E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO



    A disciplina normativa das nulidades processuais, no sistema jurídico brasileiro, rege-se pelo princípio segundo o qual Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa ( CPP , art. 563 grifei ). Esse postulado básico pas de nullité sans grief tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo , desde que eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes. Precedentes .



    O Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando tratar-se de mera reiteração de habeas corpus anteriormente impetrado perante esta Suprema Corte. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 146.334 AgR, ministro Celso de Mello; HC 190.293 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 193.939 ED, ministro Roberto Barroso.



    Por outro lado, no que concerne à alegação de fatos novos que justificariam “a exclusão das provas originárias do processo 45.398-26.2011, as quais aparelham a ação penal 801-67.2014.8.03.0000”, é inadmissível qualquer manifestação desta Suprema Corte sobre estes, porquanto, a apreciação de questão que não foi submetida ao crivo das instâncias anteriores enseja indevida supressão de instância.



    Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, ao indeferir a pretensão defensiva, assim fundamentou:



    Anote-se, ainda, que os alegados “fatos novos e relevantes” suscitados pelos impetrantes, nos autos do habeas corpus n. 477.271/AP, não foram objeto de deliberação pelo TJAP, no julgamento da ação penal originária. Por isso, revela-se impossível o exame da tese por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Ademais, ainda que se superasse o referido óbice, não se verificaria qualquer proveito ao impetrante. O fato de "a decisão da Câmara Única do Tribunal do Amapá que concluiu" pela "nulidade das provas originadas do processo 45.398-26.2011" ter sido publicada em 29/5/2018 (e-STJ, fl. 7 no HC 477.271) não tem força para modificar a conclusões já alcançadas sobre a validade e suficiência das provas. 



    Primeiro, a condenação, conforme relata o Tribunal de origem, prescindiu das provas originárias do processo 45398-26.2011 (quebra do sigilo): 



    A Operação Eclésia foi composta por dois processos principais que versavam sobre as cautelares: 0045398-26.2011.8.03.0001 e 0019541-41.2012.8.03.0001. Aquele referente à quebra de sigilo bancário da Assembléia Legislativa do Estado do Amapá, e este concernente às buscas e apreensões realizadas em diversos locais. 



    [...] 



    ... no julgamento de recurso contra a sentença proferida na cautelar de quebra de sigilo nas contas da Assembléia Legislativa a Câmara Única - cautelar 00045398-26.2011.8.03.0001, por maioria, acolheu a preliminar de ilegitimidade do Promotor de Justiça para intentar a ação e a incompetência do Juízo da 4a Vara Cível para processá-la, em ofensa aos postulados do juiz e promotor naturais e, em consequência, declarou nula a quebra de sigilo bancário. 



    [...] 



    O referido processo encontra-se em grau recursal, estando os autos no Ministério Público. Importante frisar que, apesar da denúncia ter se embasado em microfilmagens de cheques objeto da quebra de sigilo nos referidos autos, outros documentos instruíram a exordial acusatória. E conforme se depreende do aresto condenatório este se fundou em provas colhidas na instrução, depoimentos de testemunhas e dos próprios réus. (e-STJ, fls. 2.711-2.716). 



    Segundo, a suspensão de liminar, que, para a defesa, teria força de inutilizar as provas colhidas, restou prejudicada. Isso porque o feito cautelar n. 19541-41.2012 (mandado de busca e apreensão) fora resolvido nos autos do processo principal (Ação de Improbidade n° 0001163-40.2012.8.03.0000) em caráter exauriente, tendo decidido a Corte local pela competência do Juízo de primeiro grau. 



    [...]



    Com a prejudicialidade da suspensão da liminar quando o TJAP reconheceu a sua incompetência para julgar a ação de improbidade administrativa (processo principal), ficou também prejudicada essa derradeira linha de argumentação. 



    Note-se que o tema aqui novamente posto ao exame desta Corte encontra-se reproduzido no habeas corpus n. 479.655/AP, distribuído ao em. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (referente à ação penal n. 1417-13.2012.8.03.0000). 



    Observo, no que toca à suposta ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, que o julgador não possui o dever de se manifestar sobre cada um dos argumentos aduzidos pela parte, sendo-lhe devido tão somente trazer fundamentos suficientes a evidenciar os motivos que formaram a sua convicção. 



    Nesse contexto, esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que o “art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão” (AI-QO-RG 791.292, ministro Gilmar Mendes, Tema 339).



    No caso em apreço, resta resguardado o art. 93, IX, da Constituição Federal, pois a decisão atacada encontra-se suficientemente fundamentada, embora contrária ao interesse da parte recorrente, tendo demonstrado que a controvérsia suscitada tratava-se, sobretudo, de reiteração argumentativa anteriormente apreciada pela Corte. 



    Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a eventual superveniência de fato novo não pode ser analisada per saltum por esta Corte. Ilustram-se essa orientação os seguintes acórdãos: HC 195179, ministro Roberto Barroso; HC 122.072, ministro Dias Toffoli; HC 13.510 AgR, ministro Roberto Barroso.



    3. Em face do exposto, conheço, em parte, do recurso ordinário e, na parte conhecida, nego-lhe provimento (art. 21, §1º, do RISTF). 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente